Tribunal: TJPA
Processo: 0001062-95.2014.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001062-95.2014.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA SENPA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. EXIGIBILIDADE ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA APÓS A REFORMA TRABALHISTA. DEVER INSTRUMENTAL DO ENTE PÚBLICO DE REALIZAR DESCONTOS EM FOLHA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso municipal, mantendo sentença que determinou o desconto de contribuições sindicais dos servidores, mediante autorização prévia e expressa, afastando valores prescritos e a compulsoriedade após a Lei nº 13.467/2017, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica da contribuição sindical e sua aplicabilidade aos servidores públicos; (
ii
) estabelecer se era obrigatória a contribuição sindical antes da Lei nº 13.467/2017; (
iii
) determinar se o ente público possui obrigação legal de efetuar o desconto e repasse das contribuições sindicais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contribuição sindical possui natureza tributária e se enquadra nas contribuições previstas no art. 149 da Constituição, sendo instituída por lei e, antes da reforma trabalhista, dotada de compulsoriedade.

A jurisprudência do STF reconhece a recepção dos
arts
. 578 e seguintes da CLT pela Constituição de 1988, estendendo a exigibilidade da contribuição sindical aos servidores públicos, independentemente do regime jurídico.

A compulsoriedade da contribuição sindical vigorou até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, quando passou a ser exigida autorização prévia e expressa para o desconto.

O desconto em folha pelo ente público configura obrigação instrumental decorrente da relação funcional, não implicando sua condição de sujeito passivo da obrigação tributária.

A existência de autorização expressa do servidor legitima o desconto da contribuição sindical, em respeito ao princípio da liberdade sindical.

A decisão recorrida observa corretamente o marco temporal da reforma trabalhista e a jurisprudência aplicável, não havendo ilegalidade ou erro a justificar sua reforma.

O agravante limita-se a reiterar argumentos já enfrentados, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A contribuição sindical possui natureza tributária e era compulsória até a vigência da Lei nº 13.467/2017, inclusive para servidores públicos.

Após a reforma trabalhista, o desconto da contribuição sindical exige autorização prévia e expressa do servidor.

O ente público possui dever instrumental de efetuar o desconto e repasse das contribuições sindicais quando devidamente autorizado, sem assumir a condição de sujeito passivo tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 8º, IV, e 149; CLT,
arts
. 545, 578 e 579; CPC, art. 1.021; CTN, art. 97.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 138.284/CE; STF, ARE 1.428.886/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03.07.2023; STF, RE 1.089.282 (Tema 994); TJ-PE, AC nº 0000525-84.2019.8.17.2970; TJ-PA, Remessa Necessária nº 0001306-16.2012.8.14.0067.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/05//2026 a 11/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
em face de decisão monocrática (
ID
33051348), que, nos autos da Apelação Cível, negou provimento ao recurso interposto pela municipalidade, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ – SENPA
.

A decisão recorrida
manteve a sentença que
determin
ou
que o ente municipal proceda ao desconto das contribuições sindicais dos servidores, desde que haja autorização prévia e expressa, afastando a cobrança de valores prescritos e a imposição de descontos compulsórios após a vigência da Lei nº 13.467/2017, além de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (
ID
34654886), o agravante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade e cabimento do agravo interno, com fundamento no art. 1.021 do CPC; (
ii
) a natureza tributária da contribuição sindical, sujeita ao princípio da legalidade estrita (art. 97 do CTN); (
iii
) a inexistência de lei que imponha ao ente público a obrigação de proceder aos descontos; (
iv
) a inaplicabilidade da CLT aos servidores públicos estatutários; (v) a ausência de previsão legal que atribua ao Município a condição de sujeito passivo da obrigação; (vi) a ilegitimidade do sindicato e a inexistência de autorização individual válida; ao final, requer a reforma da decisão monocrática para que seja provido o recurso de apelação e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (I
D
35387851), o agravado sustenta, em síntese: (i) a manutenção da decisão agravada; (
ii
) que a contribuição sindical, à época dos fatos (2014), possuía caráter compulsório, inclusive para servidores públicos; (
iii
) que houve autorização expressa dos servidores; (
iv
) que a sentença observou corretamente o marco da reforma trabalhista; (v) que o STF, no julgamento do Tema 994 (RE 1.089.282), reconheceu a possibilidade de cobrança da contribuição sindical dos servidores estatutários; ao final, pugna pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar a correção da decisão monocrática que manteve a sentença determinando ao Município de Tailândia o desconto da contribuição sindical dos servidores públicos, mediante autorização prévia e expressa, especialmente quanto ao período anterior à Lei nº 13.467/2017, bem como a existência ou não de obrigação legal do ente público nesse contexto.

DA NATUREZA JURÍDICA DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E SUA EXIGIBILIDADE

A controvérsia central envolve a natureza jurídica da contribuição sindical e sua aplicabilidade aos servidores públicos.

O STF, no julgamento do RE 138.284/CE, de fato reconheceu que a contribuição sindical prevista nos artigos 578 e seguintes da CLT possui natureza tributária. Por ser instituída por lei e ter caráter compulsório (antes da Lei nº 13.467/2017), ela se enquadra na categoria de contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, conforme o art. 149 da Constituição Federal.
Vejamos:

"I. As contribuições do art. 149, C.F. contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas posto estarem sujeitas à lei complementar do art. 146, III, C.F., isto não quer dizer que deverão ser instituídas por lei complementar. (...) A contribuição não é
imposto
. Por isso, não se exige que a lei complementar defina a sua hipótese de incidência, a base imponível e contribuintes: C.F., art. 146, III, a. Precedentes: RE 138.284/CE (...)"

Todavia, a despeito de sua natureza tributária, o STF também firmou
orientação

no sentido de que a contribuição sindical era devida por todos aqueles que participassem de uma determinada categoria econômica ou profissional, o que inclui os servidores públicos, independentemente do regime jurídico (estatutário ou celetista). O entendimento é de que os artigos 578 a 591 da CLT foram recepcionados pela Constituição de 1988 e aplicam-se aos servidores em razão da natureza tributária da exação.
Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. ARTS. 578 E SS. DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SERVIDORES PÚBICOS CIVIS. EXIGIBILIDADE. ART. 8º, IV, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. 1.
A compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical pelos servidores públicos civis para os respectivos sindicatos, com fundamento nos
arts
. 578 e seguintes da CLT, foi recepcionada pela Constituição de 1988. 2. O fundamento constitucional para essa contribuição sindical (art. 8º, IV, in fine, da
Constituição)é
norma de eficácia plena, não dependendo de lei integrativa para ser exigível
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1428886 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 03/07/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 01-08-2023 PUBLIC 02-08-2023)
(grifo nosso)

Ademais, n
o julgamento do Tema 994 da repercussão geral (RE 1.089.282), restou assentado que:

“Compete à Justiça Comum julgar demandas envolvendo contribuição sindical de servidores públicos estatutários.”

Essa definição de competência reforça que, embora a base legal da contribuição esteja na CLT, a relação jurídica entre o servidor estatutário e o Poder Público é de natureza administrativa, atraindo a competência da Justiça Comum (Estadual
ou Federal), e não da Justiça do Trabalho.

DA OBRIGATORIEDADE DA CONTRIBUIÇÃO ANTES DA LEI Nº 13.467/2017

Antes da reforma trabalhista, a contribuição sindical era compulsória, nos termos do art. 578 da CLT:

“Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos que participem das categorias econômicas ou profissionais (...) serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo.”

Com a alteração promovida pela Lei nº 13.467/2017, passou-se a exigir autorização prévia e expressa:

Vejamos a nova redação do art. 579 da CLT:

“O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma categoria econômica ou profissional ou de uma profissão liberal.”

No caso dos autos, a sentença e a decisão monocrática observaram corretamente esse marco temporal, restringindo a exigibilidade aos parâmetros legais vigentes à época dos fatos e condicionando os descontos à autorização dos servidores.

DA OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO QUANTO AO DESCONTO E REPASSE

A tese do Município no sentido de inexistência de obrigação legal não merece prosperar.

Isso porque o desconto em folha constitui mero dever instrumental decorrente da relação funcional e da legislação de regência, não implicando transferência da condição de sujeito passivo tributário.

Nesse sentido, colaciono Jurisprudência Pátria
:

CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA
(CONFEDERATIVA). DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ATIVO OU
APOSENTADO .
REPASSE À ENTIDADE DE CLASSE. DEVER DO ENTE PÚBLICO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. PREJUDICADO RECURSO DA
MUNICIPALIDADE .
DECISÃO UNÂNIME. 1. Existem duas contribuições sindicais distintas previstas na Carta Magna de 1988: a contribuição compulsória e a contribuição confederativa. A primeira é fixada mediante lei por exigência constitucional e tem caráter
compulsório .
A segunda é instituída por assembleia geral do sindicato, razão pela qual a obrigatoriedade do seu pagamento limita-se aos filiados à entidade classista. 2.
Assim dito, tem-se que a contribuição objeto da presente demanda é a sindical voluntária (confederativa), que, por assim ser, não deve ter desconto automático, tampouco compulsório, posto que essa modalidade de contribuição dependente sempre da anuência do associado, mediante documento apropriado em que seja autorizado o referido desconto em folha de pagamento.
3 .
Existindo autorização do servidor, o ente público possui o dever de realizar o desconto da mensalidade sindical com o consequente repasse ao sindicato. 4. Reexame necessário desprovido, restando prejudicado o recurso da municipalidade.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade de votos, para negar provimento ao reexame necessário, restando prejudicado o recurso da municipalidade, tudo na conformidade do voto do
relator .
Recife, data conforme assinatura digital. Desembargador Josué Antônio Fonseca de Sena Relator 29

(TJ-PE - AC: 00005258420198172970, Relator.: JOSUE ANTONIO FONSECA DE SENA, Data de Julgamento: 07/09/2021, Gabinete do Des. Josué Antônio Fonseca de Sena (4ª CDP))
(grifo nosso)

a0 REEXAME
NECESSÁRIO ?
MANDADO DE
SEGURANÇA ?
SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FOLHA DE
PAGAMENTO - ATO ABUSIVO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO LIBERDADE SINDICAL. 1. A Carta Constitucional de 1988 em seu art. 8º, IV, trouxe a previsão para a criação de duas contribuições sindicais
distintas .
A contribuição associativa, fixada mediante assembleia geral da associação profissional ou sindical e com caráter compulsório apenas para os filiados da entidade, não sendo tributo; e a contribuição compulsória, fixada mediante lei por exigência constitucional, e, compulsória, por possuir natureza tributária parafiscal respaldada no art. 149, da CF/88; 2.
A contribuição pleiteada pelo sindicato impetrante refere-se à associativa, cuja exigência apenas é devida daqueles que desejam associar-se, não havendo necessidade de regulamentação infraconstitucional para autorizar o mencionado desconto; 3. O desconto em folha da contribuição associativa não é automático nem compulsório, pois sua operacionalização exige, nos termos do
art
. 545 da CLT, a anuência prévia do associado, mediante documento apropriado em que seja autorizado o referido desconto; 4. Para ser legitimado a perceber a contribuição associativa, o sindicato deve cumprir duas exigências: filiação sindical e previsão noa1 estatuto de constituição da entidade de classe, que restaram demonstradas nos autos; 5. Indevida a suspensão pela municipalidade, dos descontos em folha de pagamento da contribuição associativa, já que comprovada a expressa autorização do associado e a comunicação à autarquia municipal;
6. Sentença confirmada em reexame
necessário .
(TJ-PA - Remessa Necessária: 00013061620128140067 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/06/2017)
(grifo nosso)

Logo, não há violação ao princípio da legalidade tributária, tampouco indevida ampliação do sujeito passivo.

DA AUTORIZAÇÃO DOS SERVIDORES

A sentença condicionou expressamente os descontos à autorização prévia e expressa, o que afasta qualquer alegação de compulsoriedade indevida após a reforma trabalhista.

Tal solução encontra respaldo na jurisprudência consolidada e preserva os direitos fundamentais de liberdade sindical.

Diante da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a decisão monocrática agravada
se
encontra em plena consonância com a legislação vigente, com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como com a melhor doutrina sobre a matéria, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

O agravante não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados, limitando-se à reiteração de teses já enfrentadas e devidamente afastadas.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém,
04
de
maio
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 11/05/2026